Tribunal: TJES
Processo: 0000098-05.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000098-05.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESPOLIO DE MARCELO PEREIRA RAMOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: DEFERIMENTO TÁCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO E EXCESSO DE VELOCIDADE. FALECIMENTO DE FAMILIARES. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no falecimento da genitora e da irmã do autor. O apelante alega culpa exclusiva do condutor do outro veículo, por ausência de habilitação, e contesta a validade do laudo pericial, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo das vítimas configura culpa exclusiva ou concorrente para o acidente; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do apelante com base no conjunto probatório, especialmente no laudo pericial que aponta invasão da contramão e excesso de velocidade; e (iii) aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça na primeira instância, somada à inexistência de ato incompatível da parte, implica o deferimento tácito do benefício.

O laudo pericial produzido pela autoridade policial concluiu de forma categórica que o veículo do apelante invadiu a contramão de direção em velocidade de 110 a 120 km/h, em trecho cuja máxima permitida era de 60 km/h, sendo esta a causa primária e determinante do acidente.

A condução de veículo automotor sem a devida habilitação constitui infração administrativa, mas não implica, por si só, responsabilidade pelo sinistro, cuja culpa deve ser aferida pela causa determinante do evento, que, no caso, corresponde à conduta imprudente do apelante.

A existência de sentença penal condenatória, que reconhece a autoria e a materialidade do fato delituoso (homicídios culposos na direção de veículo automotor), impede o reexame dessas questões na esfera cível, nos termos do art. 935 do Código Civil.

O valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, que consiste na perda abrupta e trágica da mãe e da irmã do apelado, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de habilitação para dirigir, por si só, constitui mera infração administrativa e não gera presunção de culpa em acidente de trânsito, devendo a responsabilidade civil ser apurada com base na causa determinante do evento.

A condenação criminal transitada em julgado sobre os mesmos fatos impede a rediscussão sobre a autoria e a materialidade do ato ilícito na esfera cível.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais pela perda de entes familiares deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927, 935 e 944. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 162, I. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0000098-05.2019.8.08.0039

APELANTE: MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JOAO CAETANO DOS ANJOS

J
U
I
Z: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta por MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida os autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por JOÃO CAETANO DOS ANJOS, cujos pedidos foram julgados procedentes.

Nas razões recursais pugnou-se pela reforma da sentença, pois haveria culpa exclusiva da vítima DYACY FERNANDES CAETANO, que conduziu o outro veículo sem habilitação para dirigir, e a prova pericial teria sido produzida após alteração do local do acidente. Subsidiariamente, requereu-se a minoração do valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registro não prosperar o recurso, cabendo antes mencionar fazer o recorrente jus à gratuidade de justiça.

Observa-se que, em primeira instância, a questão não foi objeto de deliberação expressa, embora requerida em contestação.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de indeferimento expresso e fundamentado da gratuidade de justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado nenhum ato incompatível com o pleito" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

No caso vertente, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, nem tendo ele adotado durante o trâmite qualquer postura incompatível com o pleito, tenho por deferido tacitamente o benefício e inexistente, quanto ao ponto, obstáculo ao conhecimento do presente recurso.

A responsabilidade civil, no caso em tela, é de natureza subjetiva, demandando a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A materialidade do evento danoso e os danos decorrentes – o falecimento da Sra. MARIA MARÇAL DOS ANJOS e da Sra. EDIR CAETANO MARÇAL, genitora e irmã do apelado, respectivamente – são incontroversos, conforme certidões de óbito e demais elementos dos autos, em especial a cópia da ação penal pertinente ao caso (nº 0004160-03.2018.8.08.0014).

A controvérsia reside na aferição da culpa pelo sinistro. O apelante busca atribuí-la, com exclusividade, ao condutor do veículo das vítimas, Sr. Dyacy Fernandes Caetano. Contudo, as provas carreadas aos autos conduzem à conclusão inabalável de que a causa primária e determinante do acidente foi a conduta imprudente do próprio apelante.

O laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil (fls. 45/94 do processo físico) é peça de fundamental importância e goza de presunção de veracidade, somente elidível por prova robusta em contrário, o que não ocorreu na espécie. Suas conclusões são categóricas ao descrever a dinâmica do evento:

"Por motivos alheios à percepção pericial, o veículo UT2 (Corolla) invadiu completamente sua contramão de direção e colidiu de forma frontal e angular contra o veículo UT1 (Celta) na pista da direita da via e próximo da linha de bordo branca".

Ademais, a perícia constatou, por meio da análise do módulo do airbag e do travamento do velocímetro, que o veículo do apelante trafegava a uma velocidade aproximada de 110 a 120 km/h em um trecho cuja velocidade máxima permitida era de 60 km/h. Tal conduta, por si só, já configura grave imprudência, nos termos do artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

As alegações do apelante de que o laudo seria nulo por alteração do local do acidente não se sustentam, pois o próprio documento pericial consigna que os fragmentos foram removidos para o acostamento a fim de facilitar o resgate das vítimas, fato que não compromete a análise da dinâmica da colisão, baseada em elementos técnicos como o sítio de colisão, a posição final dos veículos e os danos neles verificados.

Da mesma forma, a tentativa de desqualificar a aferição da velocidade pelo travamento do velocímetro não passa de mera argumentação desprovida de contraprova técnica capaz de infirmar a conclusão do perito oficial.

A tese de culpa exclusiva da vítima Dyacy, por não possuir Carteira Nacional de Habilitação, também não prospera. A condução de veículo sem a devida habilitação constitui infração administrativa (art. 162, I, do CTB), mas não implica, necessariamente, em responsabilidade pelo acidente. A culpa em eventos de trânsito deve ser analisada com base na causa determinante do sinistro. No caso, como exaustivamente demonstrado, a causa determinante foi a invasão da contramão em velocidade excessiva pelo apelante. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a vítima Dyacy tenha contribuído para o evento.

Corrobora a conclusão sobre a culpa do apelante a existência de sentença penal condenatória (ação penal nº 0004160-03.2018.8.08.0014), que o condenou pela prática de seis homicídios culposos na direção de veículo automotor. Nos termos do artigo 935 do Código Civil, "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal". Assim, a responsabilidade do apelante pelo evento danoso é matéria que não comporta mais discussão nesta seara cível.

Configurada a conduta ilícita do apelante e o nexo de causalidade com o resultado danoso, exsurge o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório relativo aos danos morais causados, fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tenho que o valor se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pelo apelado, que foi privado, de forma trágica e abrupta, do convívio de sua mãe e de sua irmã.

Útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
, reflexão pautada nos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

A dor da perda de entes queridos tão próximos é inestimável, e a indenização tem por escopo não apenas compensar o sofrimento, mas também servir como medida pedagógica e punitiva ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas tão graves e lesivas à vida em sociedade. O valor arbitrado não se mostra exorbitante nem gera enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.